Tribunal: TJPA
Processo: 0031364-91.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0031364-91.2017.8.14.0401

APELANTE: JONATHA JOSE SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, § 2º, II
,
DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA PENA. POSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INCABÍVEL.
1. Emergindo dos autos conjunto probatório harmônico que demonstra de forma clara e contundente a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. O fato de ser recuperada a
res furtiva
nada tem a ver, como pretende a defesa, com a configuração da modalidade tentada do crime de roubo, cuja consumação se dá com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, dispensando-se, inclusive, que essa seja mansa e pacífica ou desvigiada (cf. Súmula 582, C. STJ). 3. Observada a omissão do Juízo
a quo
em deduzir da pena a confissão do apelante, a reformulação da dosimetria é medida que se impõe. 4. É incabível a substituição por penas restritivas de direito quando a condenação é superior a quatro anos e quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça, o que traduz exatamente a situação sob testilha.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a pena do apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JONATHA JOSE SILVA SANTOS
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Narra a denúncia, em suma, que no dia 30 de dezembro de 2017, por volta das 15h30min, a vítima, que é gerente de loja Liliane, situada na Rua Santo Antônio, nesta cidade, estava trabalhando quando o apelante, juntamente com um comparsa não identificado, invadiu o estabelecimento e anunciou o assalto, subtraindo vários aparelhos celulares e notebooks, empreendendo fuga logo depois. Ato contínuo, a polícia militar que fazia ronda nas proximidades foi acionada e, após diligências, conseguiu capturar o apelante que ainda estava na posse dos objetos roubados (cf. ID 5030124).

Transcorrida regularmente a instrução criminal, a MM. Magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II

do CP, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 70 (setenta) dias-multa (cf. ID 5030152).

Inconformado, pugna o apelante pela sua absolvição por insuficiência de provas, alternativamente, pelo reconhecimento da modalidade tentada e, subsidiariamente, pela substituição da pena a que foi condenado por duas restritivas de direito, aduzindo, ainda haver erro na aplicação da pena (cf. 5030161).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento (cf. 5030163).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. 6646692).

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Esta apelação tem como cerne pedido de absolvição, alegando o apelante que o conjunto probatório é insuficiente para lhe imputar a autoria delitiva, devendo prevalecer, no caso, o princípio do
in dubio pro reo
.

Não tem razão a defesa.

A materialidade restou comprovada por meio dos documentos juntados aos autos, a autoria, de igual forma, por meio das declarações prestadas em sede policial, confirmadas em juízo, passando com lisura sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Senão Vejamos.

Compulsando os autos, constato que o apelante foi preso em flagrante, portando consigo os itens roubados, conforme Auto de Exibição e Apreensão de objeto (ID 5030166). Ademais, ele confessou a autoria delitiva no seu interrogatório, descrevendo a ação delituosa em conformidade com a denúncia e com o depoimento da vítima (ID 15452001). Nessa linha, a argumentação da defesa de haver insuficiência de provas à condenação denota mero inconformismo.

Dessa forma, constato haver no processo conjunto probatório harmônico que demonstra de forma clara e contundente a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, sendo a manutenção do édito condenatório medida que se impõe.

Melhor sorte não guarda o pedido alternativo de reconhecimento da modalidade tentada do delito em questão ao argumento de que “foi devolvido os objetos ora subtraído” [SIC] (página 4 do ID 5030161). Ora, o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, dispensando-se, inclusive, que essa seja mansa e pacífica ou desvigiada (cf. Súmula 582, C. STJ), nada tendo a ver com a configuração da tentativa o fato de a
res furtiva
ter sido recuperada.

Prosseguindo, a defesa pede subsidiariamente que a pena imposta seja reformada, pois exagerada, afirmando que o juízo
a quo
não reconheceu a primariedade do apelante e nem suas súplicas no momento de quantificar a reprimenda.

Sem razão quanto ao alegado. A MM. Magistrada pontuou na sentença que o réu é primário, razão pela qual não desabonou a circunstância judicial dos antecedentes criminais.

Tampouco há que se falar em “exagero” ou não atendimento de súplicas, afinal a MM. Juíza sentenciante quantificou a pena seguindo a formulação trifásica prevista em lei, exasperando a pena-base para acima do mínimo legal em face de valoração negativa do vetor da culpabilidade, a qual transbordou o usual para o tipo penal na medida em que o delito foi cometido em estabelecimento comercial em pleno funcionamento, com clientes presenciando a ação criminosa, estando, portanto, idoneamente fundamentada.

Não obstante, observo a necessidade de reparo na segunda fase da dosimetria da pena, o que farei doravante, considerando o efeito devolutivo amplo da apelação.

Ocorre que o apelante confessou a autoria delitiva em juízo (ID 15452001), sendo tal fato, inclusive, citado na sentença, servindo para embasar a condenação (página 3 do ID 5030152). No entanto, a MM. Juíza deixou, por erro material, de aplicar a atenuante da confissão, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença: “Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a valorar” (página 5 do ID 5030152).

Nessa esteira, premente é a reforma da pena, cuja reformulação da dosimetria faço nos seguintes moldes:

Na primeira fase, mantenho por seus próprios fundamentos a pena-base estabelecida na sentença no patamar de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a valorar. Por outro lado, o réu confessou o crime, motivo por que aplico redutor de 1/6 (um sexto) a título de atenuante, fixando a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão (cf. Súmula 231, C. STJ) e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar. Há, todavia, majorante de concurso de pessoas, pelo que exaspero a pena em 1/3 (um terço),
tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto

(cf. artigo 33, § 2º, b, do Código Penal), e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

Por fim, indefiro também o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito formulado pela defesa, por força de literal disposição legal em contrário (artigo 44, I, do Código Penal), sendo incabível a pretendida substituição quando a pena é superior a quatro anos e quando o crime foi praticado com violência ou grave ameaça, o que traduz exatamente a situação ora analisada.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao apelante.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 04/09/2023